Tribunal: CARF
Processo: 10166.903722/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903722/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.054 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente de
ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-
000.053, de 21 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10166.903721/2011-
03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 10-62.320 da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não homologou
compensações com utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 3o Trimestre de
2008.
O despacho decisório alude que houve intimação prévia da contribuinte para
sanear inconsistências, mas não elas não foram saneadas.
Considerando ainda que, na DIPJ do período, não foi apuração de saldo negativo,
mas sim imposto a pagar, o crédito utilizado nas compensações não foi confirmado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903722/2011-40
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.054 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903722/2011-40

Nesse sentido, a manifestação de inconformidade interposta pela interessada
apresenta as seguintes alegações: que houve equívoco de preenchimento do PER/Dcomp, pois se
apontou a origem do crédito como saldo negativo, enquanto o correto seria pagamento indevido
ou a maior; que houve a intimação para que fossem saneadas as irregularidades, mas quando a
contribuinte tentou retificar a Dcomp, detectou a impossibilidade de fazê-lo; que a legislação não
traz qualquer óbice para proceder a retificação na hipótese de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP; que o pagamento a maior decorreu do fato de ter apurado imposto a
pagar de R$ 698.284,79, mas efetuado recolhimento de R$ 757.881,17; alega que não houve
prejuízo ao erário com o equívoco; que o fisco tem o dever legal de revisar de ofício o
lançamento; que houve invasão do direito de propriedade e violação de princípios constitucionais
e; por fim, pede a retificação de ofício do PER/Dcomp e a homologação das compensações.
O Acórdão da DRJ, no entanto, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, afastando os argumentos apresentados pelo contribuinte. Justifica o
entendimento pelo fato de que o contribuinte, em verdade, teria a pretensão de substituir o
crédito inexistente utilizado no PER/DCOMP em questão por outro de natureza distinta,
justificando a impossibilidade da DRJ de fazê-lo, por escapar da competência regimental da
DRJ, representando também supressão de instância. Reforça que o erro alegado pela contribuinte
não configura inexatidão material de preenchimento da declaração, por se tratar, em
verdade, de erro de direito, o que não é escusável. Refuta também a alegação do contribuinte de
que o fisco tem o dever de revisar de ofício o lançamento quando identificados equívocos. Isso
porque não houve lançamento tributário, mas iniciativa do contribuinte em compensar tributos.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando e
reafirmando os argumentos já apresentados em sede de manifestação de inconformidade,
especialmente pontuando a possibilidade de revisão da decisão, da existência do crédito
pleiteado e da possibilidade da revisão de ofício, para determinar a homologação da declaração
de compensação e o cancelamento do lançamento procedido.
Após, os autos foram encaminhados para esta Turma, para apreciação e
julgamento.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de despacho decisório (fls. 9) que não homologou
compensações com utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 2o
Trimestre de 2008.
Segundo consta do referido despacho decisório, a razão para não homologação
seria a identificação de inconsistências entre as informações constantes na DIPJ
e no PER/DCOMP:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.054 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903722/2011-40

De sua parte a DRJ entendeu por manter a negativa ao crédito pleiteado, pela
impossibilidade de retificação da DCOMP em fase de impugnação:
Ainda que fosse possível inferir a existência de direito de crédito líquido e certo
a favor da interessada, correspondente a pagamento a maior de tributo, não seria
possível à Delegacia de Julgamento, adstrita que é aos limites do contraditório,
agir de maneira a comutar o pedido original, inovando em relação ao objeto da
lide. Tal solução escaparia à competência regimental da DRJ e representaria
supressão de instância.
Acatar a substituição do crédito em grau de recurso seria o mesmo que
reconhecer efeitos a pedido de retificação depois de prolatado o despacho
decisório, o que é vedado pelo art. 77 da IN SRF no 900/2008, vigente à época
dos fatos:
Art. 77 . O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP foi instituída originariamente pela
Instrução Normativa 460/04, que permitiu efetuar alterações, em caso de
inexatidões materiais, mas vedou incluir novos débitos ou aumentar o valor do
débito compensado:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração
de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
As normas citadas foram respaldadas pelas instruções normativas SRF 600/05,
RFB 900/08, RFB 1.300/12 e RFB 1717/17.
O erro alegado pela contribuinte não configura inexatidão material de
preenchimento da declaração. Por inexatidão material entendem-se os pequenos
erros involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove
o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os
erros ortográficos e de digitação. No presente caso, trata-se de erro de direito, o
que não é escusável.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.054 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903722/2011-40

A possibilidade de retificar o crédito informado em PER/DCOMP não é
expressamente vedada. No entanto, admitir-se tal hipótese implicaria agressão à
própria essência da compensação. Em verdade, estar-se-ia realizando outra
compensação, o que ensejaria efeitos jurídicos diferenciados, com reflexos no
cálculo de juros moratórios e eventualmente na incidência de multa. O próprio
programa desenvolvido pela RFB para análise das compensações impede a
retificação do crédito. O procedimento recomendado seria o cancelamento do
PER/DCOMP e a emissão de outro, que envolveria crédito de pagamento a
maior e não de saldo negativo de IRPJ.

Inicialmente, reforce-se que a IN SRF 460/2004 inseriu a norma que restringia a
retificação da PER/DCOMP, no caso de inexatidões materiais:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Já a IN SRF 600/2005, que revogou a IN SRF 460, igualmente manteve
semelhante previsão:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito
passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.054 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903722/2011-40

A IN RFB 900/2008 também previa a possibilidade de retificação da
PER/DCOMP na hipótese de inexatidões materiais:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da
hipótese prevista no art. 79.
A mesma IN RFB 900/2008, em seu artigo 95, porém, definia limite temporal
para a retificação:
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o
pedido de ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat,
Deinf, IRFClasse Especial ou ALF competente para decidir sobre a
compensação, a restituição ou o ressarcimento.
Pode-se observar que essas instruções normativas limitavam a possibilidade
temporal de retificação da DCOMP até o momento da decisão da DRF.
Assim, a IN RFB 1717/2017 apresenta dispositivos em sentido semelhante:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador. Parágrafo único. A
retificação não será admitida quando formalizada depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do documento.
Em semelhante sentido, a IN RFB 1717/2017 reproduz a limitação temporal
para retificação da DCOMP:
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
Por outro lado, o Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9101-
004.141 – CSRF / 1a Turma, no julgamento do processo n. 15374.907132/2008-
59, apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É
autorizada a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.054 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903722/2011-40

quando verificado erro material no preenchimento desta declaração. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
No mesmo julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a respeito
da possibilidade da retificação de DCOMP:
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da
possibilidade de retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando
temporalmente a retificação de DCOMP na qual se verifique erro material
evidente, sendo, portanto, admissível a sua correção. No caso dos autos, há erro
evidente demonstrado ao longo do processo.
Assim, voto para dar provimento ao recurso especial do contribuinte.

Entendo, seguindo a inteligência da ementa supramencionada, que o
reconhecimento do erro de fato (erro material) no preenchimento do
PER/DCOMP é independente da apreciação do direito creditório pela
administração pública, sendo admissível sua retificação.
No caso concreto, os documentos apresentados pela Recorrente embasam suas
alegações quanto ao equívoco na indicação da origem do crédito bem como sua
plausabilidade.
Com efeito, conforme sustenta a Recorrente:
Esse crédito pode ser constatado pela simples leitura da ficha 12A, da DIPJ 2009
(fls. 24-25, dos autos) e da DCTF de junho/2008 (fls. 27-28), em que se
demonstra a existência do pagamento indevido ou a maior do IRPJ-2008.
Por oportuno, reprise-se os quadros trazidos na Manifestação de Inconformidade
e reproduzidos no Relatório do acórdão recorrido:

Como visto, as declarações prestadas pelo Contribuinte evidenciam o
recolhimento de R$ 721.963,43, não obstante a apuração de imposto a pagar no
montante de R$ 552.539,00; constituindo crédito suficiente para a efetivação das
compensações.
Ademais, reprise-se que a pendência apurada poderia ser facilmente
regularizada, não fosse o óbice operacional do programa PER/DCOMP, que
impossibilita a retificação da origem do crédito originalmente informado.
Assim, considero plausíveis as justificativas trazidas pelo recorrente, que podem
ser observadas pelos documentos juntados aos autos (DIPJ e DCTF) que
apontam para o mesmo valor e que tal erro só transpareceu na PERDCOMP, o
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.054 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903722/2011-40

que, à minha leitura, justificaria uma nova análise em respeito à verdade
material.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL
PROVIMENTO, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, considerando o
pedido como pagamento indevido ou a maior, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 75
DF CARF MF
Original